Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

2. Em que pese à informação de que atualmente está desempregado, foi devidamente oportunizada a juntada de documentos hábeis a comprovar de fato a situação de hipossuficiência do agravante, contudo, a documentação apresentada não comprova, por si só, a miserabilidade jurídica.

3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.